Tribunal: STF
Processo: HC 254476
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 974.557/SP (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). Pedido de revogação foi indeferido pelo Juízo de origem (e-doc. 12). 



 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada (e-doc. 10). Contra o respectivo acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a baseada somente na gravidade abstrata do crime. Frisa a inobservância dos requisitos do art. 312 do CPP. Refuta a existência de elementos de autoria delitiva. Destaca que os supostos fatos delitivos ocorreram há mais de 2 anos, a revelar a ausência de contemporaneidade da medida. Articula a suficiência de cautelar diversa da prisão. Ressalta condições pessoais favoráveis. Menciona os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Aponta a debilidade da saúde do paciente, referindo ao acometimento de diabetes, epilepsia e histórico familiar de aneurisma cerebral, não havendo estrutura adequada ao tratamento no local da prisão.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia. Subsidiariamente, busca a aplicação de alguma medida cautelar prevista no art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. De início, tal qual apontado pelo STJ, observo que a controvérsia relacionada à comprovação da autoria delitiva, considerada a alegação de insuficiência da prova, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria justificantes da prisão cautelar, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    7. Quanto à custódia preventiva, verifico que o Juízo de origem, ao decretar a medida, assentou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem assim a aplicação da lei penal, ante a notícia de que o paciente teria se ausentado do distrito da culpa. Confira-se:



    “(...) No presente caso, conforme revela o relatório de escuta especializada a fls. 21/22 dos autos do processo principal (1500946-93.2022.8.26.0108), o acusado passou a investir na prática dos atos libidinosos em face de K., quando ela tinha apenas 4 (quatro) anos. Ele ainda oferecia dinheiro à menina como forma de agradá-la e para garantir seu silêncio. 



    Assim, restaram comprovados indícios da autoria e da materialidade. Note-se que se trata de delito grave. Note-se que esse tipo de delito é considerado hediondo e gera na sociedade enorme segurança. Além disso, deve ser garantida a futura aplicação da lei penal e à ordem pública, pois segundo as investigações o acusado se ausentou do distrito da culpa, bem como, estaria praticando o delito desde que a ofendida tinha sete anos de idade. Como se não bastasse, a prisão cautelar é necessária para assegurar a instrução processual, mais precisamente a produção da prova oral em Juízo. Deve-se evitar eventual ingerência do denunciado sobre a vítima e testemunhas, de modo a garantir a higidez da prova a ser produzida, mirando a verdade real (rectius: verdade processual)” (e-doc. 9, p. 4; grifos nossos). 



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, corroborou a visão do Magistrado a quo quanto à necessidade da medida. Eis os fundamentos lançados: 



    “(...) Veja-se que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, eis que abordou os requisitos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do artigo 312 do Estatuto Processual Penal, não se afastando o juízo singular de seu mister de justificar a medida excepcional. 



    Neste sentido, idônea a fundamentação exarada pelo juízo a quo, que justificou a segregação cautelar diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Com efeito, o fumus comissi delicti está cristalino, uma vez que há indícios do cometimento de crime exercido mediante violência sexual contra menor de idade pelo paciente (cf. relatório de escuta especializada da vítima as fls. 21/22). 



    De outro lado, o periculum libertatis revela-se no justo receito de que, em liberdade, voltará a delinquir ou tentar influir no andamento processual, inclusive interferindo no depoimento das testemunhas/vítima, e sobretudo, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. 



    Tais circunstâncias evidenciam também que as medidas cautelares diversas à prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal são ineficazes para evitar a recalcitrância delitiva do paciente.” (e-doc. 10; grifos nossos)



    9. O referido entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou haver fundamentação idônea para prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “In casu, incabível a pretensão de concessão de liberdade, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito – estupro de vulnerável –, em que o paciente se aproveitou da relação de confiança com a família, como dono do terreno no qual habitavam várias famílias, e a criança o tinha como avô afetivo, para praticar atos libidinosos contra a menor, oferecendo-lhe dinheiro para que não revelasse nada a ninguém.



    Segundo a jurisprudência aplicada em hipótese semelhante, a gravidade da conduta, evidenciada no modus operandi, no qual o paciente se aproveitava da condição de companheiro da genitora da infante e, utilizando-se da confiança que lhe era creditada, supostamente praticou os atos criminosos em desfavor da M S S sempre que encontrava oportunidade e de forma inescrupulosa, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade (AgRg no RHC n. 164.660/SE, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 10/2/2023 – grifo nosso).” (e-doc. 9; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que foram reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, além da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Vale ressaltar, conforme consta dos autos, que as supostas práticas delitivas contra a menor teriam ocorrido reiteradas e sucessivas vezes entre 06/06/2018 e 17/12/2022 (e-doc. 13). As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nessa linha, destaco:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente (em tese, Vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do Suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o Investigado teria intimidado as Vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas’. 3. O eventual acolhimento da tese defensiva de que o estabelecimento prisional não teria condições de oferecer ao paciente o tratamento médico do qual ele necessita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 225.241-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a firme orientação da Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. ‘O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 210.010-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e da instrução criminal. Gravidade concreta do delito. Reexame de fatos e provas. Crime de homicídio qualificado. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há ausência de fundamentação no decreto prisional que aponta o risco à ordem pública a partir de elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, bem como a necessidade de se assegurar a regularidade da instrução criminal. 2. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da prisão excepcional, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 238.769-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 21/05/2024; grifos nossos). 



    11. Descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)



    13. No caso, as instâncias antecedentes concluíram que o acusado passou a investir na prática dos atos libidinosos em face de K., quando ela tinha apenas 4 anos. Aduziu-se que, segundo as investigações, o paciente “se ausentou do distrito da culpa, bem como, estaria praticando o delito desde que a ofendida tinha sete anos de idade.” Acrescentou-se que “a prisão cautelar é necessária para assegurar a instrução processual, mais precisamente a produção da prova oral em Juízo.” 



    14. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Quanto à suposta debilidade da saúde do paciente, verifica-se que a questão sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    16. Além disso, apesar de constar dos autos relatórios médicos e resultados de exames aos quais se submeteu o paciente, observa-se que não há qualquer comprovação de impossibilidade de o paciente receber eventual assistência médica ou tratamento no local da custódia. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o exame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator